Tribunal: TJMT
Processo: 1027266-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027266-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AYDIL DO COUTO registrado(a) civilmente como AYDIL DO COUTO - CPF: 045.361.001-30 (APELADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO registrado(a) civilmente como BENEDITO DO COUTO SOBRINHO - CPF: 061.738.101-15 (APELADO), ESPÓLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO registrado(a) civilmente como SONIA MARIA DA SILVA COUTO - CPF: 763.508.007-53 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR DO COUTO registrado(a) civilmente como OSMAR DO COUTO - CPF: 008.926.101-15 (APELADO), ESPÓLIO DE AHILTON DO COUTO registrado(a) civilmente como AHILTON DO COUTO - CPF: 229.378.201-82 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DO COUTO - CPF: 061.810.741-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ITA DO COUTO registrado(a) civilmente como ITA DO COUTO - CPF: 074.329.921-34 (APELADO), ESPÓLIO DE NEUSA DO COUTO registrado(a) civilmente como NEUSA DO COUTO - CPF: 551.485.571-68 (APELADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO DO COUTO registrado(a) civilmente como MARIO DO COUTO - CPF: 075.013.821-15 (APELADO), SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 442.357.041-68 (APELADO), MARCIA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 033.086.641-94 (APELADO), ANTONIA MARIA DA GUIA - CPF: 327.803.031-15 (ASSISTENTE), BENEDITO MARIO CORREA DA COSTA - CPF: 109.051.461-15 (ASSISTENTE), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 442.357.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA MARIA DO NASCIMENTO COUTO - CPF: 033.086.641-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMO MARCO INICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. DOCUMENTOS DOS APELADOS REFERENTES A IMÓVEL DISTINTO. SÚMULA 84/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, por inexistência de posse legítima sobre imóvel situado em bairro urbano de Cuiabá/MT, sob a alegação de que os documentos apresentados não comprovariam a posse sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada de gravações de audiência gera cerceamento de defesa; e (ii) saber se restou demonstrada a posse legítima exercida pelo embargante sobre o imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as mídias da audiência são disponibilizadas nos autos por meio de links de acesso, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Comprovada a posse do apelante sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda, ainda que não registrado, holerites endereçados ao imóvel, faturas de água e energia elétrica, comprovantes de pagamento de IPTU e depoimentos testemunhais que confirmam a locação do imóvel em diferentes períodos, impõe-se o reconhecimento da posse legítima.

5. Conforme entendimento do STJ, é possível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse advinda de contrato não registrado, desde que comprovada (Súmula 84/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse do apelante sobre o imóvel e determinando sua reintegração definitiva na posse.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de degravação de depoimentos não configura cerceamento de defesa quando as mídias estão acessíveis nos autos. 2. A posse sobre imóvel pode ser reconhecida com base em contrato particular e demais provas que demonstrem exercício contínuo e legítimo, independentemente de registro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 84 e 375; STJ, AgInt no AREsp 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; TJMT, RAI 1024836-37.2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de embargos de terceiro
” (Número: 1027266-33.2023.8.11.0041), ajuizada em face de AYDIL DO COUTO e outros, julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inexistência de posse legítima do autor sobre o imóvel localizado na Rua Comendador Henrique, no 303, Bairro Dom Aquino, nesta capital (cf. id. no 311036970).

Em suas razões, o apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento não foram devidamente encartados aos autos, o que teria violado o devido processo legal e limitado o exercício do contraditório.

No mérito, afirma que a sentença desconsiderou robusto acervo probatório apto a comprovar a posse exercida sobre o bem desde 2010, decorrente de contrato de compra e venda firmado com procurador de herdeiro da família Couto. Ressalta que, embora a validade formal do contrato tenha sido questionada, a demanda possui natureza possessória, de modo que bastaria a demonstração da posse efetiva, e não a plena validade do título.

Defende que comprovou a posse por meio de diversas provas documentais, como faturas de água e energia elétrica em seu nome e de seus inquilinos, pagamentos de IPTU, holerites do Exército Brasileiro remetidos ao endereço em litígio desde 2011, além de declarações de vizinhos e boletim de cadastro do imóvel junto à Prefeitura de Cuiabá. Aponta, ainda, que as testemunhas ouvidas confirmaram a locação do imóvel ao apelante em diferentes períodos, especialmente entre 2014 e 2019, reforçando a continuidade da posse.

Sustenta que os apelados, ao contrário, não produziram provas eficazes sobre a posse do bem objeto da lide, limitando-se a juntar documentos referentes ao imóvel vizinho, situado na Rua General Melo, no 96, que não corresponde ao imóvel discutido nos presentes autos. Aduz, assim, que a decisão singular desprezou provas consistentes em favor do apelante e acolheu de forma indevida declarações de herdeiros com interesse direto na demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a sua reforma, com o julgamento de procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer a posse legítima exercida pelo apelante sobre o imóvel objeto da lide (cf. Id. no 311036972).

Em contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e requerem o desprovimento do Apelo (cf. Id. 275950904).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de depoimentos testemunhais e, no mérito, se restou suficientemente comprovada a posse do apelante sobre o imóvel situado na Rua Comendador Henrique, no 303.

Inicialmente, foi suscitado preliminar de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de juntada dos áudios e vídeos dos depoimentos testemunhais aos autos.

Contudo, verifico que as mídias da audiência estão devidamente disponibilizadas no id. no 311036944, conforme links colacionados na decisão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, preliminar indeferida.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Com efeito, os embargos de terceiro, remédio processual previsto no art. 674 do CPC, consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse

No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma consistente o exercício da posse sobre o imóvel em questão.

Foi juntado contrato de compra e venda celebrado em 26/03/2010 (cf. id. no 124087958) que, embora contenha questões formais quanto à sua validade, serve como marco inicial da posse alegada.

A documentação apresentada pelo apelante forma uma cadeia cronológica coerente que comprova o exercício contínuo da posse, sendo: holerites do Exército Brasileiro dos anos de 2011 a 2015 endereçados ao imóvel (cf. id. no 125091366 e id. no 125091367); faturas de água referentes ao período de 2014 a 2023 (cf. id. no 125091371); faturas de energia elétrica dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019 (cf. id. no 125091372); e comprovantes de pagamento de IPTU (cf. id. no 125091375).

Tais documentos demonstram não apenas o cadastro do endereço para correspondência, mas principalmente o custeio das despesas e obrigações tributárias relacionadas ao imóvel, elementos que demonstram inequivocamente o exercício da posse.

De outro lado, para comprovar a alegada posse do espólio, os apelados apresentaram, em contestação, Documento de Arrecadação Municipal referente a REFIS de IPTU inadimplido e já inscrito em dívida ativa, vinculado ao imóvel situado na Rua General Melo, no 96 (cf. id. no 311036854), circunstância igualmente constatada nas contas de água, telefone e energia juntadas aos autos (cf. ids. no 311036856, 311036857, 311036858, 311036859, 311036860 e 311036861).

Trata-se de ponto relevante para o deslinde da controvérsia, pois a prova evidencia a existência de duas unidades habitacionais autônomas, sendo uma com frente para a Rua General Melo, no 96, e a outra voltada para a Rua Comendador Henrique, no 303, dispostas de forma que uma se localiza aos fundos da outra.

Sobre a questão, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1024836-37.2023.8.11.0000, esta Câmara destacou que "
todos os documentos acostados pelos agravados fazem somente menção ao imóvel sito à Rua General Melo, no 96, que não está sendo reivindicado pelo agravante
" (cf. id. no 204191651 - Pág. 5).

Ao final, o v. acórdão consignou a existência de "
acervo probatório aparentemente satisfativo para a comprovação da posse sobre o imóvel
", determinando a reintegração provisória na posse do bem. Transcrevo a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE - IMÓVEL RESIDENCIAL – DUAS UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A POSSE DO AGRAVANTE – TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM TER SIDO INQUILINAS DO EMBARGANTE/AGRAVANTE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC –– RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de manutenção ou reintegração provisória da posse sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse. 2. “A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC” (TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3a Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023).”

(TJMT, RAI 1024836-37.2023.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2024)

Esse entendimento sumário não foi infirmado na instrução processual.

A prova testemunhal, conforme registrado nas mídias da audiência (cf. id. no 311036944), corrobora o exercício da posse dos apelantes. A testemunha Manoel Vieira Barbosa confirmou ter locado o imóvel entre 2011 e 2014, enquanto Leandro Nascimento Silva afirmou ter ocupado o imóvel de 2019 até 2023 para "
cuidar para o Sebastião
".

As pequenas inconsistências apontadas na sentença quanto às datas são naturais pelo decurso do tempo e não comprometem o núcleo essencial dos depoimentos, que convergem para confirmar o exercício da posse.

O fato de Leandro ter mencionado que os embargados tentavam reaver a propriedade e chegavam a "
bater na sua janela
" pedindo a desocupação do imóvel, conforme consignado no bojo da r. sentença, longe de descaracterizar a posse, na verdade a confirma, demonstrando que havia resistência à pretensão dos embargados, o que é compatível com o exercício e a defesa da posse sustentada pelo embargante/apelante.

Quanto aos vícios apontados no contrato de compra e venda, como a ausência de procuração e o fato de o vendedor ser apenas um dos nove herdeiros proprietários do imóvel, tais questões dizem respeito à validade do negócio jurídico e à transferência da propriedade, mas não afastam a comprovação da posse.

Em se tratando de embargos de terceiro fundados em alegação de posse, o que se discute é o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, independentemente da validade do título que lhe deu origem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 84.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel.Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

Portanto, considerando que o conjunto probatório dos autos forma um quadro coeso e convincente do exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel objeto da lide, lastreada com provas documentais e testemunhais, enquanto que, de outro, a totalidade das provas documentais juntadas pelos apelados se referem a imóvel diverso, não há outro caminho senão a procedência da presente ação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a posse sobre o imóvel situado na Rua Comendador Henrique, no 303, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, e determinando a reintegração definitiva na posse do bem.

Em consequência, condeno a parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025